Tribunal: TJES
Processo: 5006526-22.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006526-22.2021.8.08.0014

APELANTE:
BRENO DA CONCEIÇÃO

APELADAS:
VITÓRIA ASSESSORIA & SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA E RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RESTITUIÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. TEMA 312 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS.

1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica na sua inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitir a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.

2. Incontroversa a desistência da parte apelante em continuar com o contrato de consórcio, independente do motivo determinante para esta conclusão, é devida a restituição dos valores pagos à administradora do consórcio e eventual intermediária.

3. A tese firmada pelo C. STJ determina a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, sem prejuízo de que se dê em momento anterior, caso demonstrado que a administradora do consórcio disponha de recursos para tanto.

4. Indevida a compensação por danos morais ante a inexistência de prova de ato ilícito/abuso de direito imputável às apeladas. Não há demonstração do efetivo abalo emocional que ultrapasse o mero aborrecimento, tampouco documentos que comprovem que a alegada demissão se deu em razão da ausência reiterada do local de trabalho para resolver pendências inerentes ao contrato de consórcio.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto constante do acórdão.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-22.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO DA CONCEICAO

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RESTITUIÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. TEMA 312 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS.

1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica na sua inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitir a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.

2. Incontroversa a desistência da parte apelante em continuar com o contrato de consórcio, independente do motivo determinante para esta conclusão, é devida a restituição dos valores pagos à administradora do consórcio e eventual intermediária.

3. A tese firmada pelo C. STJ determina a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, sem prejuízo de que se dê em momento anterior, caso demonstrado que a administradora do consórcio disponha de recursos para tanto.

4. Indevida a compensação por danos morais ante a inexistência de prova de ato ilícito/abuso de direito imputável às apeladas. Não há demonstração do efetivo abalo emocional que ultrapasse o mero aborrecimento, tampouco documentos que comprovem que a alegada demissão se deu em razão da ausência reiterada do local de trabalho para resolver pendências inerentes ao contrato de consórcio.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto constante do acórdão.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006526-22.2021.8.08.0014

APELANTE:
BRENO DA CONCEIÇÃO

APELADAS:
VITÓRIA ASSESSORIA & SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA E RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BRENO DA CONCEIÇÃO,
contra a sentença (id. 7386464) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível de Colatina/ES, em
Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e pedido de indenização por danos morais
movida em face do
VITÓRIA ASSESSORIA & SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id. 7386471), a apelada RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, preliminarmente, sustentou pela ausência de dialeticidade recursal, por ter o apelante deixado de impugnar especificamente os termos da sentença, questão que passo a enfrentar.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

Pelo que se vê dos autos, as razões apresentadas pelo recorrente atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto a necessidade de devolução do valor pago inicialmente para o consórcio e a existência de dano moral em razão do tempo despendido e esforço realizado para a repetição de tal importe, de modo que não há que se falar em ausência dialeticidade.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Com relação ao mérito, o apelante sustenta que firmou um contrato de consórcio em 09/07/2021, acreditando se tratar de contrato de financiamento, posto que procurou a primeira apelada com o objetivo de obter um financiamento, entretanto foi incluído em um consórcio com a segunda recorrida.

Na mesma data, pagou a quantia de R$ 3.206,88 (três mil, duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos) à primeira recorrida, acreditando tratar do valor referente à entrada exigida no pacto, conforme se vê no comprovante de id. 7386453.

Aduz que tão logo entendeu o ocorrido, requereu o cancelamento do contrato e a devolução do valor pago, inclusive porque segundo a norma consumerista o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da assinatura do contrato.

Afirma que foi lesado injustamente em razão da omissão de informações fundamentais para o fechamento ou não do contrato e ao se deparar com o verdadeiro negócio firmado entre as partes, empreendeu esforços para rescindi-lo e receber a devolução da quantia paga inicialmente, tendo despendido de horas de ausência do local de trabalho para resolver a pendência, chegando a ser demitido.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação das apeladas em devolver o valor pago pelo recorrente no início do contrato de consórcio, bem como a existência de dano moral indenizável.

Nos autos, restou incontroversa a desistência da parte apelante em continuar com o contrato de consórcio. Neste caso, independente do motivo determinante para esta conclusão, é devida a restituição dos valores pagos à administradora do pacto.

No que tange ao prazo para que a restituição seja realizada, saliento que a matéria restou debatida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (Tema n° 312), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual o Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto condutor, bem tratou da questão nos seguintes termos:

Se, por um lado, a restituição das parcelas pagas é medida que se impõe, para que não haja, por parte da administradora de consórcios, enriquecimento ilícito, por outro, a devolução imediata pretendida pelo consorciado causaria uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação. Ou seja,
a

devolução imediata dos valores vertidos do consorciado desistente/desligado constitui uma despesa imprevista, que acaba onerando o grupo e os demais consorciados
(grifei).

Assim, ante a possibilidade do enriquecimento ilícito da empresa administradora ou a surpresa contábil dos consorciados, o Colendo STJ entendeu por bem em construir a tese em que haveria a devolução do valor, porém não de imediato, mas em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Cito excerto do julgamento:

[...] 1.

Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp nº 1.119.300/RS, Min.
Luis Felipe Salomão
, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010 - destaquei).

Registro que a tese do repetitivo firmada pelo Superior Tribunal de Justiça encontra ressonância na jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça,
inclusive para contratos celebrados após o advento da Lei nº 11.795/2008
, conforme arestos que trago à colação:

[...] Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08 [...] (AC nº 012160197039, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022).

[...] A tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1119300/RS (Tema Repetitivo nº 312) não se restringe aos contratos de consórcio celebrados antes da vigência da lei nº 11.795/08 [...] (TJES, AC nº 024170320998, Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/10/2021, DJe de 29/10/2021).

Em tempo, friso que segundo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, que deu origem ao Tema n° 312, muito embora a devolução dos importes pagos devam se dar em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio, em observância do princípio da boa-fé objetiva a “
administradora deve empenhar esforços máximos no reembolso do consorciado dissidente, providenciando a restituição assim que houver recursos suficientes para tanto, desde que não haja comprometimento da continuidade do grupo
”.

Assim, muito embora a restituição tenha como seu
dies a quo
o lapso de 30 (trinta) dias a contar do prazo contratual para o encerramento do plano de consórcio, nada impede que ela se dê em data anterior, desde que demonstrado que a administradora do consórcio disponha de recursos para tanto.

No tocante aos danos morais, o apelante sustenta que foi lesado injustamente pela omissão de informações fundamentais para o fechamento do contrato e, ao se deparar com o verdadeiro pacto, empreendeu esforços para rescindi-lo e receber a devolução da quantia paga inicialmente, tendo despendido de horas de ausência do trabalho para resolver a pendência, chegando a ser demitido.

Conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, ora apelante, o ônus da prova dos fatos constitutivos da existência do direito subjetivo que pretende ver resguardado por meio da tutela jurisdicional, valendo citar trecho do tipo legal:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Dito isso, constato que inexiste a demonstração do efetivo abalo emocional que ultrapasse o mero aborrecimento, tampouco documentos que comprovem os esforços empreendidos para resolução das pendências com a administradora do consórcio ou mesmo que a alegada perda do emprego tenha sido motivada pelas reiteradas ausências do local de trabalho para resolver questões relativas ao contrato de consórcio.

Na realidade, constato que o autor, em sua petição inicial, limitou-se a colacionar documentos de terceira pessoa alheia a este processo (id. 7386317), não havendo a juntada de provas capazes de corroborar a sua pretensão.

Inclusive, registro que mesmo sendo devidamente intimado para informar as provas que pretendia produzir, o recorrente permaneceu inerte, como se vê do despacho id. 7386457.

Portanto, inexistindo prova de ato ilícito/abuso de direito imputável às apeladas capaz de corroborar a existência de abalo ao patrimônio imaterial do apelante, não é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL SUPOSTAMENTE CAUSADO POR OBRA NA RESIDÊNCIA VIZINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 927, do Código Civil. 2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Sem a demonstração do nexo de causalidade entre conduta e dano, cujo ônus pertencia à parte autora, deve ser afastada a responsabilidade civil da requerida. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível 0002055-20.2017.8.08.0004, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgamento 19/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que tenha sido reconhecida a abusividade da cobrança, tal fato não é suficiente para configuração do dano moral, sendo indispensável a necessidade de comprovação de existência do dano. Precedentes. 2. O requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois não é possível identificar nos autos comprovação de transtornos que vão além do mero aborrecimento. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível 030170100595, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que as apeladas devolvam o importe de R$ 3.206,88 (três mil, duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos) pago pelo apelante, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, sem prejuízo de que se dê em momento anterior, caso reste demonstrada a existência de recursos suficientes para tanto.

Diante da sucumbência recíproca, considerando que cada parte restou vencedora e vencida, o que reputo que foram proporcionalmente iguais para este fim, condeno ambas ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, à proporção de 50% (cinquenta por cento). Na mesma proporção condeno as partes em honorários, que fixo em 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2° e 11, do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade do apelante, devido ao benefício da gratuidade da justiça concedido a ele.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

ACOMPANHO O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORA.